Tribunal: TJMT
Processo: 1005634-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005634-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THIAGO FERNANDO DA SILVA LOFRANO - CPF: 218.619.058-31 (ADVOGADO), ALFA ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. - CNPJ: 46.570.800/0001-49 (AGRAVANTE), DENIS SPERAFICO - CPF: 600.357.819-04 (AGRAVADO), JORGE DE SOUZA JUNIOR - CPF: 380.601.698-40 (ADVOGADO), ARIANE VETTORELLO SPERAFICO - CPF: 214.833.208-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO E HOMOLOGOU EM PARTE OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA – CÁLCULOS EFETUADOS DENTRO DOS PARÂMETROS DESCRITOS NO TÍTULO JUDICIAL EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, entende que o cumprimento de sentença cinge-se aos estritos parâmetros do título executivo, ou seja, não se deve extrair temas que não foram decididos na formação do título.

No caso dos autos, na sentença exequenda restou determinado a ineficácia da cláusula do contrato no. 8.00.5782.2, celebrado entre as partes, que prevê o reajuste pelo dólar-venda, convertendo os valores das prestações ajustadas, para moeda nacional, a partir do mês de janeiro de 1999, adotando-se os índices oficiais do INPC para a sua atualização.

O requerido/exequente pugnou pela liberação dos valores depositados nos autos (id. 45074079 – Pág. 10/12) e pela execução da sentença para compelir o autor/executado ao pagamento do saldo remanescente do contrato discutido em juízo, no montante de R$ 105.572,77 (cento e cinco mil quinhentos e setenta e dois reais e setenta e sete centavos).

Neste aspecto a contadoria judicial, atendendo expressamente o comando sentencial, apontou no cálculo do id. 70469713 que o total devido pelo executado, em 18.11.2021, é de R$ 70.733,43 (setenta mil setecentos e trinta e três reais e quarenta e três centavos).

Assim, não há se falar em desacerto da decisão primeva que
homologou em parte o cálculo apresentado pela Contadoria
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALFA ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. em face da decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Revisão de Clausula Contratual n. 0004326-34.1999.8.11.0041, movida em face de DENIS SPERAFICO, perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução no montante de R$ 34.839,34, e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência do excesso reconhecido, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico. Por fim, homologou o cálculo da Contadoria referente ao quantum exequendo devido pelo executado, em 18.11.2021, no montante de R$ 70.733,43 (setenta mil setecentos e trinta e três reais e quarenta e três centavos).

Em suas razões alega que a Contadoria não realizou os cálculos referentes ao saldo devedor do Agravado atualizado para 31/12/1998, obtendo o valor de manifestação apresentada pelo Agravado aos autos, cuja correção não se pode afirmar.

Aduz que para dar cumprimento aos comandos judiciais proferidos nos autos, a Contadoria, obrigatoriamente, precisaria recalcular os valores das parcelas contratuais a partir de janeiro de 1999, com base na correção pelo INPC e, posteriormente, deduzir os valores depositados judicialmente, para, por fim, atualizar as diferenças a cada pagamento, encontrando, assim, eventuais diferenças pagas a maior pelo Agravado.

Assevera que caberia à Contadoria Judicial, ainda, a partir do recálculo das parcelas, atualizar os valores das parcelas não pagas, comparando os valores pagos a maior com valores não pagos, calculando assim as diferenças ainda devidas no contrato em discussão.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja provido o Agravo, com o fim de modificar a decisão, determinando-se a remessa dos autos à Contadoria para apresentação de novos cálculos, extirpados os equívocos indicados pelo Agravante.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 207857692).

Contraminuta da parte agravada (ID 212248194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença manejado por ALFA ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. em face de DENIS SPERAFICO.

Houve prolação de sentença (id. 45074072 – Pág. 46/51) que julgou procedente o pedido inaugural declarando ineficaz a cláusula do contrato n. 8.00.5782.2 que estabelecia o reajuste pelo dólar-venda, convertendo os valores das prestações reajustadas, para a moeda nacional, a partir do mês de janeiro de 1999, adotando-se os índices oficiais do INPC para fins de atualização.

Na ocasião, houve a condenação do requerido (exequente) ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15%.

A apelação interposta foi considerada deserta (id. 45074074 – Pág. 7), posteriormente relevado (id. 45074074 – Pág. 13).

Em decisão de embargos (id. 45074079) consta condenação do embargante (autor na ação revisional e executado neste cumprimento de sentença), à multa de 1% sobre o valor da causa atualizado.

O recurso de apelação não foi conhecido (id. 45074074 – Pág. 67/68). O Recurso Especial não foi conhecido (id. 45074073 – Pág. 33/37), ocorrendo trânsito em julgado em 01.03.2006 (id. 45074073 – Pág. 39).

Na sequência a procuradora do autor – ARIANE VETORELLO SPERAFICO – apresentou requerimento pretendendo a execução dos honorários (id. 45074073 – Pág. 71) e autor (atual executado) pugnou pela execução da multa diária, apontando o montante de R$ 454.000,00 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil reais), conforme se extrai do id. 45074075 – Pág. 2/3.

A decisão do id. 45074075 – Pág. 13 determinou o processamento do cumprimento da sentença com relação aos honorários sucumbenciais.

Com relação à multa houve determinação de remessa dos autos à contadoria para que fosse apurado se os valores adimplidos estavam em conformidade com a liminar concedida nos autos.

Ressaltou-se, ainda, que eventual impugnação a execução dos honorários deveria ser processada em autos apartados.

A contadoria apresentou cálculo (id. 45074075 – Pág. 33/34), apontando que o autor efetuou pagamentos em montante inferior ao devido, havendo, assim, uma diferença em favor do requerido no montante de R$ 78.866,11 (setenta e oito mil oitocentos e sessenta e seis reais e onze centavos).

O cálculo restou impugnado pelo autor (id. 45074075 – Pág. 40) e pelo requerido (id. 45074075 – Pág. 48).

O autor compareceu nos autos e informou que os honorários sucumbenciais restaram quitados (id. 45074075 – Pág. 65).

A decisão do id. 45074075 – Pág. 67/71 reconheceu o descumprimento da liminar na fase de conhecimento e determinou a realização de perícia contábil para apuração do saldo devedor do contrato.

O autor apresentou cálculo da multa – R$ 8.879.733,76 (oito milhões oitocentos e setenta e nove mil setecentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos) -, pugnando, então, pela instauração da fase de cumprimento de sentença e o bloqueio de ativos financeiros (id. 45074075 – Pág. 72/73).

No bojo do AI 40156/2009 (id. 45074078 – Pág. 37/50) o eg. TJMT afastou a exigibilidade da multa fixada na fase de conhecimento.

O autor manejou embargos de declaração que foram conhecidos em parte (id. 45074078 – Pág. 52) e na reiteração dos declaratórios houve aplicação de multa no patamar de 1% sobre o valor da causa ao autor (id. 45074079 – Pág. 3).

O requerido (atual exequente) pugnou pelo cumprimento da sentença (id. 45074079 – Pág. 10/12) visando levantar os depósitos realizados pelo autor (atual executado) durante a fase de conhecimento e compelir o executado ao pagamento do saldo remanescente do contrato revisado no montante de R$ 105.572,77 (cento e cinco mil quinhentos e setenta e dois reais e setenta e sete centavos).

Deferiu-se a deflagração da fase de cumprimento de sentença manejada pelo requerido (id. 45074079 – Pág. 26).

O executado apresentou impugnação ao cumprimento da sentença (id. 45074079 – Pág. 29), arguindo a ausência de título executivo, assim como a prescrição.

A decisão do id. 45074079 – Pág. 60 assentou a necessidade de cálculos, ao que a contadoria apresentou o cálculo do id. 70469713, apontando o valor exequendo no montante de R$ 70.733,43 (setenta mil, setecentos e trinta e três reais e quarenta e três centavos), assim como o montante de R$ 71.034,25 (setenta e um mil, trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos) a título de honorários advocatícios.

O executado impugnou o cálculo (id. 72083944), assim como o exequente (id. 72143337).

Ao analisar a Impugnação, o magistrado a quo acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução no montante de R$ 34.839,34, e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência do excesso reconhecido, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico.

Por fim, homologou o cálculo da Contadoria referente ao quantum exequendo devido pelo executado, em 18.11.2021, no montante de R$ 70.733,43 (setenta mil setecentos e trinta e três reais e quarenta e três centavos).

Irresignada, a parte Exequente interpôs o presente Agravo de Instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, entende que o cumprimento de sentença cinge-se aos estritos parâmetros do título executivo, ou seja, não se deve extrair temas que não foram decididos na formação do título, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 600 E 601 DO CPC. SÚMULA 284 DO STF. VALOR PATRIMONIAL DA AÇÃO. BALANCETE MENSAL (SÚMULA 371/STJ). IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO DEFINIDO NO TÍTULO EXECUTIVO. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SÚMULAS 7 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que havendo definição no título judicial exequendo quanto ao critério de apuração do VPA, ainda que contrário à Súmula no 371/STJ, não é possível, em respeito à coisa julgada, alterá-lo em sede de cumprimento de sentença. 3. (...) 4. Ademais, o acolhimento da alegação de excesso de execução reclama que a impugnante decline o valor que entende correto, sendo insuficiente alegações genéricas. A deficiência na fundamentação recursal atrai, por analogia, o óbice contido na Súmula 284/STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 760.873/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA APOSENTADA DO DISTRITO FEDERAL. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL COMPULSÓRIA EM INTEGRAL. AUTORA PORTADORA DE DOENÇA ESPECIFICADA EM LEI. TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR. CONVERSÃO DEVIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESTRITOS PARÂMETROS DO TÍTULO EXECUTIVO. NÃO PREVISÃO DE PAGAMENTOS RETROATIVOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O cumprimento de sentença cinge-se aos estritos parâmetros do título executivo, ou seja, não se deve extrair temas que não foram decididos na formação do título. 2. Quando o dispositivo da sentença apenas condenar o Distrito Federal a converter a aposentadoria da parte de ?por invalidez permanente com proventos proporcionais? para ?aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais? não se extrai a obrigação em pagar valores retroativos, os quais não podem ser cobrados em cumprimento de sentença. 3. O cumprimento de sentença deve ser extinto por ofensa a coisa julgada quando não estiver vinculado aos estritos parâmetros do título executivo. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-DF 07162758420188070000 DF 0716275-84.2018.8.07.0000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 27/02/2019, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/03/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DO IMPUGNANTE DE DEMONSTRAR EVENTUAL EXCESSO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE ADSTRIÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL E AOS PARÂMETROS DE CÁLCULO NELE INDICADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJ-PR - AI: 00407197620188160000 PR 0040719-76.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juíza Vania Maria da S Kramer, Data de Julgamento: 13/02/2019, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2019)

No caso dos autos, na sentença exequenda restou determinado a ineficácia da cláusula do contrato no. 8.00.5782.2, celebrado entre as partes, que prevê o reajuste pelo dólar-venda, convertendo os valores das prestações ajustadas, para moeda nacional, a partir do mês de janeiro de 1999, adotando-se os índices oficiais do INPC para a sua atualização.

O requerido/exequente pugnou pela liberação dos valores depositados nos autos (id. 45074079 – Pág. 10/12) e pela execução da sentença para compelir o autor/executado ao pagamento do saldo remanescente do contrato discutido em juízo, no montante de R$ 105.572,77 (cento e cinco mil quinhentos e setenta e dois reais e setenta e sete centavos).

Neste aspecto a contadoria judicial, atendendo expressamente o comando sentencial, apontou no cálculo do id. 70469713 que o total devido pelo executado, em 18.11.2021, é de R$ 70.733,43 (setenta mil setecentos e trinta e três reais e quarenta e três centavos).

Não se pode olvidar que, nos termos do art. 508 do CPC, "transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido".

Noutro lado, vale lembrar que o momento processual do cumprimento de sentença tem por objetivo aclarar fatos já decididos e discutidos na fase cognitiva, sendo que todos os parâmetros a serem observados já foram mostrados pela sentença que constitui o título executivo, e bem assim os parâmetros e critérios de cálculo a serem observados.

Deste modo, não há se falar em desacerto da decisão agravada, nos moldes como pretendido pelo agravante, vez que o cumprimento de sentença se limita aos termos do título executivo judicial formado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024